Tribunal: TCU
Processo: 006.824/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 34751/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (um) Espaço Educativo ¿ 02 Salas, Modelo FNDE, localizada no Povoado Santa Rosa, município de Olinda Nova do Maranhão - MA. (no da TCE no sistema: 2115/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 764/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Edson Barros Costa Junior (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Olinda Nova do Maranhão (MA) por meio do Termo de Compromisso 34751/2014, o qual teve por objeto a construção de espaço educativo; Considerando que a ausência de certidão de registro do imóvel destinado à execução do Termo de Compromisso em referência, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, sobretudo porquanto não há registros nos autos de turbação ou esbulho possessório sobre a área em que foi realizada a construção de espaço educativo no Município; Considerando que, com base na avaliação da prestação de contas final realizada pela Coordenação de Infraestrutura Educacional do FNDE (peças 23 e 24), foi verificada a execução do espaço educativo há 8 anos; Considerando que as divergências de quantitativos de serviços totalizando o montante de R$ 4.583,07, conforme item 4.11 do parecer técnico à peca 24, representam 1,87% do montante efetivamente repassado, podendo, portanto, a irregularidade ser afastada, mormente em face de o suposto dano ser consideravelmente inferior ao valor de alçada para instauração de TCE (R$ 120.000,00 - art. 6o, I, IN TCU 98/2024); Considerando que não houve citação dos responsáveis no caso concreto, sendo cabível, portanto, o afastamento do débito e o consequente arquivamento dos autos, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o da IN TCU 98/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 48-51), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e ao Município de Olinda Nova do Maranhão (MA). 1. Processo TC- Processo 006.824/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19394/OAB-MA), representando Edson Barros Costa Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.